Tribunal: TJES
Processo: 5009475-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009475-56.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONE SOEIRO MIRANDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009475-56.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONE SOEIRO MIRANDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA

Advogado do(a) PACIENTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva. Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado, não havendo que se falar em sua desnecessidade. Os prazos processuais têm sido relativizados e interpretados com certa razoabilidade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso em concreto. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009475-56.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONE SOEIRO MIRANDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA

Advogado do(a) PACIENTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONE SOEIRO MIRANDA, preso preventivamente por ter supostamente praticado o crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV (por duas vezes) e no artigo 12, ambos da Lei nº 10.826/03, nos autos da ação penal nº ° 0000222-83.2023.8.08.0059.

O Impetrante afirma, essencialmente, que o constrangimento ilegal advém do excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista que o paciente encontra-se preso desde o dia 08 de novembro de 2023, totalizando mais de 08 meses, (252 DIAS).

Requer, assim, que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda, para isso, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Vamos aos fatos.

Adianto, já em análise meritória da ação constitucional, que não antevejo motivos para modificar o posicionamento adotado liminarmente, no sentido de manter a prisão cautelar do acusado.

Repriso o extraído da denúncia recebida em desfavor do paciente:

[...]Depreende-se do inquérito policial que serve de base para a presente ação penal que, no dia 08 de novembro de 2023,por volta de 18h00min, no interior de imóvel localizado à Rua Ouro Preto, distrito de Praia Grande, nesta Comarca, o denunciado LEONE SOEIRO MIRANDA, agindo de forma consciente e voluntária, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) pistola, marca SPRINGFIELD, calibre 9mm, de numeração raspada, municiada com 19 (dezenove) munições intactas e ajustada com seletor de rajada, e um coldre preto, e 01 (uma) pistola RAMON, de numeração suprimida, calibre 9mm, sem a devida autorização legal ou regulamentar. Nas circunstâncias de tempo e lugar referidas, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) pistola INOX PT59 nº KLN49373, calibre .380, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Revelam os autos, que policiais civis receberam informações do setor de inteligência e das redes sociais que noticiavam o envolvimento do denunciado com o crime de furto de duas motocicletas. Em diligência de averiguação, policiais civis foram até a residência de LEONE SOEIRO MIRANDA e procederam contato, tendo o denunciado admitido a imputação e indicado o local onde estavam escondidas as motocicletas furtadas, além de ter informado sobre a existência de uma pistola escondida em sua residência. O denunciado, autorizou a entrada dos policiais civis no interior do imóvel, sendo encontrada e apreendida 01 (uma) pistola, marca SPRINGFIELD, calibre 9mm, de numeração raspada, municiada com 19 (dezenove) munições intactas e ajustada com seletor de rajada, e um coldre preto. Nas mesmas circunstâncias, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pela região e receberam informações sobre a localização de veículo Fiat/Palio, cor cinza, placas OMH2B80, que participou de um furto de motocicleta no dia anterior. Os policiais, então, prontamente se dirigiram até a Rua Ouro Preto, nº 686, distrito de Praia Grande, sendo o endereço em que se encontrava cadastrado o referido veículo, momento em que constataram a presença do genitor do denunciado, Sr. Valmir Rangel Miranda, que informou que o seu filho já estava na presença da polícia civil, autorizando a entrada da guarnição na residência do denunciado. Na sequência, foram realizadas buscas complementares no local e a equipe localizou 02 (duas) armas de fogo em cima do forro (assoalho) do quarto do denunciado, sendo apreendidas 01 (uma) pistola RAMON, de numeração suprimida, calibre 9mm, e 01 (uma) pistola INOX PT59 nº KLN49373, calibre .380. Assim agindo, LEONE SOEIRO MIRANDA incorreu nas sanções penais domiciliadas no artigo 16, parágrafo único, IV (por duas vezes) e no artigo 12, ambos da Lei nº 10.826/03, razão pela qual

requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal pública, prosseguindo-se no rito processual adequado, pugnando, ao final, pela condenação.[...]

Ressalto que, corolário de nosso processo penal é a necessidade de que a prisão preventiva encontre lastro na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, elementos esses que dão ensejo ao fumus commissi delicti e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Importante, destacar que se extrai da consulta realizada no INFOPEN, que o paciente ostenta uma condenação pela prática do delito Art. 157, § 2º, II, CP e responde por outras 03 (três) ações penais, uma pela prática de furto, outra pela prática de lesões corporais e ameaça, na forma da Lei 11.340/2006 e outra por desobediência (artigo 330 do CP).

Portanto, entendo por seguir entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal que a reiteração delitiva da paciente não pode ser desconsiderada, também sob essa ótica, encontra-se justificada a ordem prisional.

Nesse sentido:

[...]registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]

Ademais, quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, não verifico atraso causado pelo magistrado “a quo” no andamento da instrução processual.

Sobre este tema segue consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de

prazo.[...] (AgRg no HC n. 807.609/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)[...]

“A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu.[...](AgRg no HC n. 734.975/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça, denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)